Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001896-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), SILDO GOMES BORGES - CPF: 513.770.201-34 (PACIENTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (COATOR), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (IMPETRANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE FRANCISCA BORGES - CPF: 050.762.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE FRANCISCA RODRIGUES - CPF: 001.102.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INTIMAÇÃO PARA PAGAR A DÍVIDA ALIMENTAR SOB PENA DE PROTESTO E DE PRISÃO CIVIL - EXISTÊNCIA DE DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO – BENEFICIÁRIA MAIOR DE IDADE (COM TRABALHO FORMAL E ECONOMIA PRÓPRIA) – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DECRETO PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS APÓS A MAIORIDADE CIVIL DA BENEFICIÁRIA/EXEQUENTE - MEDIDA EXCESSIVA E DESCABIDA – EXTINÇÃO DOS ALIMENTOS -

ORDEM CONCEDIDA.

T
endo em vista que a execução de alimentos foi proposta há vários anos, e que a exequente é maior de idade, possui trabalho formal e economia própria, mostra-se excessiva e ineficaz a prisão civil do devedor, pois está descaracterizada a urgência para a prestação alimentar, de modo que não há justifica plausível para a manutenção do decreto prisional. Ademais, verifica-se que o paciente detém decreto sentencial de procedência para a exoneração da dívida, eis que a alimentanda já era maior de idade. Assim, o protesto bem como a prisão civil são medidas inadequadas.

Precedente: “(...)
O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos. (N.U 1001712-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “Habeas Corpus” preventivo (ID. Num. 200162166), com pedido liminar, impetrado pelos advogados, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA e ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, em favor do paciente
SILDO GOMES BORGES
, contra ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 1000655-66.2020.8.11.0035
, proposta por
DAIANE FRANCISCA BORGES e REJANE FRANCISCA BORGES
,
intimou o paciente para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de protesto e prisão civil, pagar debito de natureza alimentar.

Em síntese, os impetrantes alegam que “(...)
Conforme aduz o Termo de Acordo Judicial, celebrado entre as partes, nos autos do Processo nº 1143-24.2009.811.0035, Código nº 12386, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Alto Garças – MT, o Paciente Sildo Gomes Borges, obrigou-se ao pagamento de alimentos à sua filha, DAIANE FRANCISCA BORGES, cujo percentual foi entabulado em 19,5% (dezenove virgula cinco por cento) do salário mínimo mensal, ou seja, em dias atuais, o valor de R$ 203,77 (duzentos e três reais e setenta e sete centavos)”; que “(...) O Paciente, durante o período obrigacional para com sua filha, sempre pagou, pontualmente, a suas prestações alimentares, deixando-o de pagá-las em circunstância da maioridade atingida pela alimentanda, que ocorreu no dia 22 de janeiro de 2.020, ocasião em que esta completou 18 (dezoito) anos, visto que nasceu em data de 22 de janeiro de 2.002, o que, naturalmente, exonerou-se moral e legalmente a obrigação”; que “(...) Em decorrência da exoneração natural da obrigação alimentar noticiada, o Paciente deixou de efetuar o pagamento das prestações vencidas após a alimentanda atingir sua maioridade ao completar seus 18 (dezoito) anos, fato que ensejou, equivocadamente, por parte de sua filha, uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, Feito nº 1000655-66.2020.8.11.0035, em tramite perante o Juízo da Comarca de Alto Garças – MT, em que pretende, de forma ilegal e injusta, o recebimento das parcelas compreendidas de junho, julho e agosto do 2.020, entabuladas à época no valor de R$ 617,44 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)”.

Argumentam que “(...) Em decorrência do ingresso da equivocada Execução de Alimentos, Feito nº 1000655-66.2020.8.11.0035, realizada pela alimentanda maior de idade e que já estava trabalhando, o Paciente apresentou manifestação/justificativa de id. 41409181 - Pág. 1/6, onde demonstrou que a então exequente possuía condições de prover seu sustendo, posto que se encontrava laborando e recebendo ganhos suficientes para sua mantença. Como procedimento próprio e acautelatório, em data de 10 de novembro de 2.020, o Paciente ingressou com a apta Ação de Exoneração de Alimentos, Feito nº 1000941-44.2020.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT, demonstrando que a alimentanda era capaz e com capacidade laborativa, ao passo que ele possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, era doente, sem trabalho e com dificuldades financeiras, o que culminou com a procedência do pedido exortativo em seu favor”; que “(...)Decorrido certo lapso temporal, a Nobre Juíza da Comarca de Alto Garças, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, entendendo que eventuais alimentos remascastes não tinha mais CARÁTER EMERGENCIAL e eram CRÉDITOS PRETÉRITOS, determinou em despacho de expediente a da parte devedora, na pessoa de seu advogado, para que efetuasse o pagamento do débito apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e § 2º do CPC (...)”; que “(...) Na mesma oportunidade, a Dra. Amanda Pereira Leite Dias Juíza daquela Comarca, determinou que em não sendo realizado o pagamento voluntariamente pelo Paciente, que fosse atualizado o débito alimentar e que se promovesse a penhora e avaliação de eventuais bens a serem constritados, dando a presente CARÁTER de EXECUÇÃO SOLVENTE pelo rito de penhora, constante dos artigos 523 e 530, ambos do Código de Processo Civil”.

Destacam que “(...) o Nobre Magistrado substituto à Dra. Amanda Pereira Leite Dias, sem uma análise acurada e com a abrangência devida da situação fática e legal, em novo despacho de id. 135170667 - Pág. 1, determinou a atualização do cálculo pela contadoria do Juízo, bem como a intimação do Paciente para pagamento do débito alimentar no prazo de 03 (três) dias, sob pena de protesto e prisão civil (artigo 528, §§ 1º e 3º do CPC), mudança de rito que se evidencia como verdadeiro CONSTRANGIMENTO ILEGAL”.

Aduzem que a prisão civil possui finalidade coercitiva, visando o adimplemento da obrigação, em razão do caráter emergencial dos alimentos; e que estes já não mais possuem tal caráter, devendo, portanto, o rito da prisão ser afastado, prosseguindo-se sob o rito da expropriação de bens (artigos 523 e 530, ambos do CPC).

Asseveram que “(...) não é justo e nem coerente que um senhor de quase 65 (sessenta e cinco) anos de idade seja preso e encarcerado em decorrência de alimentos pretéritos que perderam seu caráter emergencial, a uma filha maior, saudável e em plena condição de sobrevivência, posto que já trabalha e possui totais condições de sobrevivência”; que “(...) não seria crível considerar a prisão civil do Paciente por ALIMENTOS PRETÉRITOS E SEM CARÁTER EMERGENCIAL, uma vez os mesmos já foram devidamente exonerados por sentença transitada em julgada desde a data de 07 de junho de 2.023, porquanto, há mais 08 (oito) meses”.

Afirmam que “(...) a alimentanda DAIANE FRANCISCA BORGES, maior de idade, nascida em 22 de janeiro de 2.002, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, executa-se hoje a cifra atualizada de R$ 13.142,98 (treze mil cento e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), representada pelas parcelas de julho a junho, julho e agosto do 2.020 até fevereiro de 2.023, prestações de quase 04 (quatro) anos atrás e que, com o tempo, perderam seu caráter emergencial alimentar”; que “(...) está demonstrado que, por ser o crédito exequendo parcelas vencidas no ano de 2.020, as mesmas não possuem o caráter emergencial de necessidade e de socorro a alimentanda, constitui-se agora como alimentos pretéritos e que perderam a função de garantia de sobrevivência, deixando de ser alimentos imediato para se constituir em crédito patrimonial executável, o que afasta de vez a possibilidade prisão coercitiva civil, ora decretada pela Nobre autoridade coatora”.

Requerem “(...) LIMINARMENTE, a competente ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, que ora impetra-se, evitando-se a futura coerção civil, que está na iminência de vir, nos Autos da ilegal EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, feito nº 1000655-66.2020.8.11.0035, em tramite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT, que lhe promove DAIANE FRANCISCA BORGES, eis que a medida é de inteira JUSTIÇA. Requer-se, por oportuno, que o presente pedido tramita em caráter de urgência e prioridade, uma vez que o Paciente nasceu em data de 26/07/1.960, porquanto, é pessoa detentora de mais de 60 (sessenta) anos e faz jus a esse benefício, na forma do artigo 71 e seus parágrafos da Lei nº 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO”.

O pedido liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pela concessão da ordem de “habeas corpus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste
“Habeas Corpus” preventivo (ID. Num. 200162166), impetrado pelos advogados: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA e ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, em favor do paciente
SILDO GOMES BORGES
, é o ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 1000655-66.2020.8.11.0035
, proposta por
DAIANE FRANCISCA BORGES e REJANE FRANCISCA BORGES
,
intimou o paciente para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de protesto e prisão civil, pagar debito de natureza alimentar.

Pois bem.

Em que a intimação para que, no prazo assinalado, haja o pagamento do débito alimentar, sob pena de protesto e prisão civil, tenho que a segregação não se sustenta.

Repisando a decisão de análise liminar, vê-se que,
desde 2010, após a propositura de ação de investigação de paternidade em face de Sildo Gomes Borges, ficou demonstrada a paternidade por meio de exame de DNA, sendo acordado que o pai arcaria com 19,5% do salário mínimo, situação que se deu até que a alimentanda completasse 18 (dezoito) anos.

Dentro desse contexto, em 2020, após a exequente completar 18 (dezoito) anos, o hoje paciente ingressou com ação de exoneração de alimentos, cumprindo ressaltar que o feito foi
julgado procedente
, sendo declarada extinta a obrigação alimentar, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, bem como do artigo 487, I, do CPC.

Cumpre salientar que a alimentanda – que é maior – também foi considerada capaz de se sustentar, eis que exercia capacidade de trabalhar.

Assim, não há plausibilidade nem para o protesto, e muito menos para a prisão do paciente, tanto diante da inexistência da urgência alimentar, quanto pela exoneração mencionada; salientando-se que o paciente possui 63 anos de idade.

A esse respeito:

“HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO CIVIL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das três últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das vencidas em seu curso, devendo subsistir a ordem prisional quando o alimentante não cumpre a obrigação de pagar a totalidade do débito.

2. Apesar de ser incontroverso o inadimplemento do débito, comprovado nos autos que os exequentes já alcançaram a maioridade, o que retira a urgência dos alimentos e afasta a necessidade da medida drástica e excepcional da prisão civil como meio coercitivo de quitação da dívida, a concessão da ordem é medida que se impõe. (TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.21.270211-2/000, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 08/02/2022)”

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...)
o caso em questão apresenta algumas peculiaridades que impedem a utilização da prisão civil como meio de coerção.

Infere-se do feito que a alimentanda atingiu a maioridade em 22 de janeiro 2020, ocasião em que o paciente deixou de prestar os alimentos de forma voluntária em razão daquela já estar laborando. Por sua vez, a alimentanda manejou ação de execução de alimentos em 25 de agosto de 2020, visando o pagamento do período em que o genitor se tornou inadimplente. Inconformado, o paciente ajuizou ação de exoneração de alimentos em 10 de novembro de 2023, sustentando a independência civil e econômica da alimentanda, o que culminou na procedência da demanda a seu favor.

Nesse contexto, o exame dos elementos que constam dos autos permite constatar que a prisão civil do devedor, in casu, afigura-se ilegal e indevida, ao passo que, ao contrário do que entende o juiz singular, a maioridade civil e a independência econômica do exequente afastam a necessidade de constrição do devedor.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. SÚMULA 691/STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. EXEQUENTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, ATINGIU A MAIORIDADE, INGRESSOU NO MERCADO DE TRABALHO E ADQUIRIU AUTONOMIA FINANCEIRA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. MEDIDA EXTREMA QUE SÓ SE JUSTIFICA NA NECESSIDADE URGENTE DE MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO ALIMENTANDO. DÍVIDA QUE DEVE SER SATISFEITA PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, descabe a impetração de habeas corpus contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade. 2. A prisão civil do devedor de alimentos, autorizada de forma excepcional pelo inciso LXV do art. 5º da CF e pelo art. 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, se justifica na necessidade urgente de manutenção da vida e da subsistência digna do alimentante.
3. Caso concreto em que o exequente, no curso da execução, atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu autonomia financeira, tendo concordado com a exoneração da obrigação alimentar, em acordo homologado judicialmente. 4. Não havendo mais a necessidade urgente apta a amparar a medida extrema de prisão civil, a dívida alimentar deve ser satisfeita pelo rito expropriatório
. Precedentes. 5. Impossibilidade de prisão civil no presente caso. 6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (STJ - HC: 746283 GO 2022/0166368-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)
(Destacou-se)

Apesar de incontroversa a inadimplência, é forçoso admitir que, pelo conjunto probatório constituído aos autos, mostra-se evidenciada a prescindibilidade dos alimentos à subsistência do exequente, que se encontra trabalhando, afastando, dessa forma,
a urgente necessidade
que ensejaria a aplicação de medida coercitiva extrema de prisão civil do devedor de alimentos.

Portanto, considerando que a prisão é medida excepcional e tendo em conta as particularidades do caso dos autos, revela-se adequada a concessão da ordem de habeas corpus, para afastar o decreto de prisão do paciente, porquanto evidente a perda do caráter alimentar das prestações inadimplidas”.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos. (N.U 1001712-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Esse também é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MAIORIDADE E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA EXEQUENTE. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão civil do devedor de alimentos,
com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015 (no CPC/1973, art. 733, parágrafo único), não é pena ou sanção,
mas técnica jurisdicional, de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando verificada a ausência de urgência da verba alimentar para a manutenção do alimentando.

2. No caso, o exame dos autos permite constatar ser a prisão civil flagrantemente ilegal e indevida, na medida em que se verifica a maioridade civil da exequente, assim como sua situação de independência financeira decorrente de trabalho próprio - recepcionista -, apontando para a desnecessidade da prisão civil do alimentante. Com efeito, embora incontroversa a inadimplência, é forçoso reconhecer a prescindibilidade dos alimentos à subsistência da alimentanda, afastando-se, assim, a urgência que justificaria a adoção da medida coercitiva extrema e excepcional da prisão civil.

3. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que, em casos tais, o encarceramento do devedor revela-se indevido, refugindo aos objetivos da lei.

4. Recurso ordinário provido. Ordem concedida.

(RHC n. 168.549/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 20/9/2022.) – grifo proposital
(...)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, CONCEDO a ordem almejada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024